Tribunal: TJBA
Processo: 8007888-72.2023.8.05.0191
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007888-72.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
SIMONY CIPRIANO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada dentro do número de vagas para o cargo de “Analista de Gestão Pública Municipal - Analista Jurídico – 40h”, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020, promovido pelo Município de Paulo Afonso, objetivando a sua nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação; (ii) apurar se houve preterição indevida por parte da Administração Pública; e (iii) avaliar a incidência da Teoria do Fato Consumado ante o cumprimento de medida liminar e o decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF (RE 598.099/MS, repercussão geral) reconhece o direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, afastando a discricionariedade da Administração quanto à nomeação, ainda que preservado o juízo de conveniência quanto ao momento da investidura, desde que dentro do prazo de validade do certame.

4. A Administração Pública, ao publicar edital com número certo de vagas, vincula-se ao seu provimento, sendo-lhe vedado frustrar a legítima expectativa dos candidatos aprovados, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

5. A contratação de comissionados e terceirizados para exercer as mesmas funções do cargo ofertado caracteriza preterição indevida da candidata aprovada, violando o art. 37, II, da Constituição Federal.

6. O cumprimento da medida liminar que garantiu a nomeação e posse da Impetrante, somado ao decurso de tempo relevante, consolida a situação jurídica sob a Teoria do Fato Consumado, respaldada na segurança jurídica e na estabilidade das relações funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada, em reexame necessário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8007888-72.2023.8.05.0191,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO,
e interessados
NATIELE MARIA MACHADO DE MENEZES e
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.